Tribunal: TJMT
Processo: 1012717-33.2022.8.11.0015
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012717-33.2022.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VITALE INDUSTRIAL NORTE S/A - CNPJ: 03.538.634/0001-90 (AGRAVADO), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. READEQUAÇÃO DE CDA. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO APURÁVEL. TEMA 1.076/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática, proferida em Ação Anulatória de Débito Fiscal, em que se determinou a readequação da CDA n. 000387/95-A, com substituição do índice de atualização do IGP-DI para a taxa SELIC. Em juízo de retratação parcial (art. 1.021, § 2o, CPC), a decisão agravada afastou a fixação de honorários por equidade e determinou a observância do efetivo proveito econômico, a ser apurado após o recálculo, aplicando o art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, CPC), sob o argumento de inexistência de proveito econômico mensurável e risco de desproporcionalidade, ou se devem observar a regra geral dos percentuais (art. 85, §§ 2o e 3o, CPC), com base no proveito econômico efetivo, apurável após a readequação da CDA à SELIC.

III. Razões de decidir

3. O CPC estrutura a fixação de honorários sucumbenciais sob regime de preferência normativa: percentuais sobre condenação, proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2o e 3o), reservando a equidade a hipóteses objetivamente excepcionais (proveito inestimável/irrisório ou valor da causa muito baixo), nos termos do art. 85, § 8o.

4. A substituição do índice de atualização do crédito (IGP-DI → SELIC) não constitui alteração meramente formal, pois incide diretamente sobre o
quantum
exigido e, portanto, pode repercutir de modo relevante na obrigação pecuniária. A ausência de liquidação imediata do resultado não se confunde com inestimabilidade jurídica do proveito.

5. A decisão agravada, ao condicionar a base de cálculo ao recálculo da CDA, preserva a racionalidade do sistema: primeiro se apura a diferença econômica efetiva; depois se aplica o critério legal de percentuais, evitando arbitrariedade e impedindo que a equidade opere como atalho substitutivo da apuração.

6. A invocação de distinguishing quanto ao Tema 1.076/STJ não afasta o fundamento autônomo do decisum: a equidade foi rejeitada porque o proveito econômico é apurável, ainda que dependente de momento processual adequado para quantificação, o que atrai a regra do art. 85, §§ 2o e 3o, e não a exceção do § 8o.

7. A alegação de risco de exorbitância (art. 8o, CPC) é premissa hipotética, pois a decisão não fixou quantum sem base empírica; ao contrário, determinou a apuração do proveito econômico para que, sobre dados objetivos, se realize o controle de proporcionalidade dentro das faixas legais, sem converter a exceção em regra.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A fixação de honorários sucumbenciais deve observar a regra do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC quando o proveito econômico é apurável, ainda que dependa de recálculo do título para quantificação. 2. A apreciação equitativa do art. 85, § 8o, do CPC é excepcional e não se aplica pela mera ausência de liquidação imediata do proveito econômico.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra VITALE INDUSTRIAL NORTE S/A, com o objetivo de reformar a decisão monocrática, em que houve juízo de retratação parcial para afastar a fixação de honorários por equidade e determinar a apuração da verba honorária conforme o proveito econômico efetivo, a ser apurado após a readequação da CDA à taxa SELIC, “nos moldes do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC”.

Inconformado, o recorrente alega que a decisão agravada teria incorrido em equívoco ao aplicar automaticamente o entendimento do Tema 1.076/STJ para exigir a fixação de honorários por percentuais, pois, no caso, não haveria proveito econômico mensurável apto a justificar a incidência das faixas do art. 85, §3o, do CPC.

Sustenta,
distinguishing
do Tema 1.076/STJ, porque a demanda teria se limitado à substituição do índice de correção (IGP-DI) pela SELIC, matéria “unicamente de direito”, apontada como pacificada (com referência ao Tema 1.062/STF), sem desconstituição do lançamento em sua essência.

Nesse sentido, argumenta que o resultado seria “recomposição contábil”, sem repercussão patrimonial direta mensurável, aproximando-se de hipóteses em que a jurisprudência admite fixação equitativa (art. 85, §8o, CPC), mencionando analogia com entendimentos debatidos no Tema 1265/STJ.

Ao final, requer a reconsideração da decisão atacada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para que os honorários sucumbenciais sejam fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Em contrarrazões ao agravo interno do Estado, a VITALE INDUSTRIAL NORTE S/A sustenta que a decisão agravada teria corretamente aplicado o regime do art. 85, §§2o e 3o, do CPC, afirmando que o §8o (equidade) somente se aplica nas hipóteses legais de proveito econômico inestimável/irrisório ou valor da causa muito baixo, o que não ocorreria no caso.

A agravada afirma que o proveito econômico não seria inestimável nem irrisório, mencionando que a sentença teria reconhecido cobrança indevida em patamar elevado (faz referência a R$ 1.066.447,12) e registra, ainda, números que atribui ao caso, como “valor da causa atualizado: R$ 1.195.304,11” e “10% do proveito econômico: R$ 195.304,11”.

Invoca, como suporte, a tese vinculante do Tema 1.076/STJ, com menção ao julgamento do REsp 1.850.512/SP (Corte Especial, DJe 29/05/2023), defendendo que não se admite equidade quando a base econômica é elevada.

Ao final, requer o não conhecimento do agravo interno por caráter protelatório ou, se conhecido, seu desprovimento, com manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática, proferida nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal, na qual se discute, em essência, o alegado excesso de cobrança na CDA n. 000387/95-A, com enfoque na substituição do índice de atualização, determinando-se a readequação do título do IGP-DI para a taxa SELIC.

A decisão agravada, em juízo de retratação parcial (art. 1.021, §2o, CPC), afastou a fixação de honorários sucumbenciais por equidade e determinou que a verba observe o efetivo proveito econômico, a ser apurado após a readequação da CDA à SELIC, aplicando-se o art. 85, §§2o e 3o, do CPC.

A controvérsia cinge-se a definir o critério de fixação dos honorários sucumbenciais: se por apreciação equitativa (art. 85, §8o, CPC), como sustenta o Estado, sob o argumento de inexistência de proveito econômico mensurável e risco de desproporcionalidade; ou se pela regra geral dos percentuais (art. 85, §§2o e 3o, CPC), tomando-se por base o proveito econômico efetivo, a ser apurado após a readequação da CDA à SELIC, conforme assentado na decisão agravada.

Em suas razões, o agravante sustenta, em essência, que o Tema 1.076/STJ não deve ser aplicado automaticamente, sendo necessária a técnica do
distinguishing
(art. 489, §1o, VI, CPC), porque o feito envolveria “matéria unicamente de direito”, apontada como pacificada, limitando-se à substituição do índice de correção. Argumenta ainda que o resultado judicial equivaleria a mera “recomposição contábil”, sem proveito econômico concretamente mensurável, o que atrairia a exceção do art. 85, §8o, do CPC.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

O Código de Processo Civil estrutura a fixação dos honorários sucumbenciais como consequência necessária da sucumbência e, sobretudo, como técnica de racionalidade do sistema: remunera-se o patrono vencedor de modo proporcional à relevância econômica do litígio, garantindo-se previsibilidade, isonomia e controle.

Por isso, a regra matriz é conhecida: a verba honorária, via de regra, deve ser fixada entre 10% e 20%, sobre (i) o valor da condenação; (ii) o proveito econômico obtido; ou (iii) não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, aplicando-se as balizas do art. 85, §§2o e 3o, do CPC.

Nesse sentido, destaco:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...] § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...] § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

A apreciação equitativa do §8o, a seu turno, é excepcional: não constitui “alternativa discricionária” ao julgador, mas válvula de segurança para hipóteses objetivamente delimitadas: proveito econômico inestimável ou irrisório, ou valor da causa muito baixo.

Essa arquitetura do sistema é relevante para o deslinde do caso, porque o agravo interno do Estado pretende deslocar o litígio do regime regra para o regime exceção, sob duas premissas: (a) inexistência de proveito mensurável (mera recomposição contábil) e (b) risco de honorários desproporcionais.

Ambas, contudo, devem ser cotejadas com o que efetivamente decidiu o pronunciamento agravado.

Ao examinar os autos, verifica-se que a decisão agravada não ignora a mensurabilidade, porém a condiciona a um momento processual próprio. Isto porque a decisão monocrática é expressa ao consignar que a fixação dos honorários deve observar o “efetivo proveito econômico, a ser apurado após a readequação da CDA à SELIC”, aplicando-se o art. 85, §§2o e 3o, do CPC. Destaco:

[...] De fato, conquanto não tenha havido extinção do crédito tributário, e sim sua readequação quanto ao índice de atualização monetária, não se pode presumir que essa modificação seja de cunho exclusivamente formal ou desprovida de repercussão econômica relevante. A substituição do índice de correção incide diretamente sobre o quantum exigido e, por conseguinte, sobre a própria obrigação pecuniária imputada ao contribuinte, atraindo a aplicação do art. 85, § 2o, do CPC, que determina a observância do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na ausência destes, do valor atualizado da causa como critério de fixação dos honorários. Na hipótese vertente, embora o valor da causa tenha sido estabelecido em R$ 1.195.304,11 (hum milhão, cento e noventa e cinco mil, trezentos e quatro reais e onze centavos), é necessário reconhecer que a efetiva dimensão do benefício econômico auferido pela parte autora somente será revelada após a readequação do título executivo, que deverá refletir o novo valor do débito recalculado segundo a taxa SELIC. Nessa perspectiva, impõe-se como medida mais prudente e juridicamente consistente a suspensão da fixação definitiva da verba honorária até que se proceda à readequação da CDA, permitindo, assim, a quantificação exata do resultado patrimonial obtido pela parte. (Id. 322028391 - Pág. 3)

Essa passagem revela a improcedência do ataque recursal naquilo que o Estado coloca como obstáculo insuperável. A decisão não afirma, de modo apressado, um valor já quantificado; tampouco presume, sem base, um ganho econômico imediato. Ao contrário: reconhece que a controvérsia, por sua natureza, demanda apuração posterior.

Em termos de racionalidade processual, trata-se de opção tecnicamente adequada. Quando o
decisum
determina a readequação de um título (aqui, a CDA) para substituir o índice de atualização (IGP-DI → SELIC), o que se tem é uma modificação do modo de cálculo do crédito. Naturalmente, o impacto econômico dessa substituição dependerá da concretização do recálculo, e somente após esse recálculo é possível afirmar, com precisão, a dimensão do proveito econômico obtido pela parte vencedora.

Nesse sentido, é relevante destacar o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que em caso análogo decidiu:

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). TEMA 1.062, DO STF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a responsabilidade do ente público pelo pagamento da verba sucumbencial e a possibilidade de fixação dos honorários por equidade.

III. Razões de decidir

3. A alteração da CDA só ocorreu após a provocação do contribuinte, justificando a condenação em honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade.

4. O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa à demanda arque com as despesas processuais e os honorários advocatícios, consoante entendimento consolidado pelo STJ.

5. A jurisprudência do STJ veda a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico é elevado, nos termos do Tema 1.076, do STJ.

6. A afetação do Tema 1.255, do STF, não impede a aplicação das normas vigentes do CPC sobre a matéria. Ressalte-se que, embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral do tema, não houve determinação expressa de suspensão dos processos em curso, permitindo a continuação da tramitação regular dos feitos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: “A Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando a retificação da CDA ocorre após a oposição de exceção de pré-executividade, em razão do princípio da causalidade.”

(TJ/MT. N.U 1004148-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Vice-Presidência, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA SELIC. APLICABILIDADE DO TEMA 1.062 DO STF. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de execução fiscal proposta com base em Certidão de Dívida Ativa estadual. O juízo de origem acolheu exceção de pré-executividade oposta pela empresa executada, reconhecendo a ilegalidade na aplicação de juros e multa superiores à taxa SELIC, nos termos do Tema 1.062 do STF. Determinou a retificação do valor do débito e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, com redução pela metade.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é meio processual adequado para discutir excesso de execução decorrente da aplicação de juros acima da taxa SELIC; (ii) estabelecer se a superveniência da Lei Estadual n. 12.358/2023 e do Decreto n. 762/2024 afasta o interesse processual da executada; (iii) determinar se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir matéria de ordem pública, como excesso de execução por aplicação indevida de encargos, desde que não haja necessidade de dilação probatória. No caso, a discussão se deu com base em documentos constantes nos autos, incluindo CDA retificada pela própria Fazenda.

4. A superveniência de normas estaduais que adotam a taxa SELIC (Lei n. 12.358/2023 e Decreto n. 762/2024) não afasta o interesse processual da executada, uma vez que a CDA original foi emitida em desacordo com o entendimento vinculante do STF no Tema 1.062.

5. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios decorre da aplicação do princípio da causalidade, tendo em vista que a correção do título executivo somente foi promovida após a provocação da parte executada por meio da exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

(TJ/MT. N.U 1008516-27.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

Assim, ao determinar que os honorários sejam fixados sobre o proveito econômico a ser apurado após a readequação, a decisão agravada preserva o comando legal de preferência pelo proveito econômico; evita arbitrariedade numérica; e impede que a discussão se resolva por “atalho” equitativo, sem que antes se realize o procedimento lógico indispensável: recalcular para, então, mensurar.

Dito de modo direto: não procede a premissa de que o proveito econômico seria necessariamente “inestimável” apenas porque, no exato momento da decisão, ele ainda não está liquidado. A ausência de liquidação imediata não se confunde com inestimabilidade jurídica. O que a decisão agravada estabelece é precisamente o caminho para transformar um resultado jurídico em base econômica verificável.

Ademais, o Estado sustenta que se trata de mera “recomposição contábil”, o que afastaria a mensurabilidade.

O argumento, contudo, não se sustenta frente ao que está posto nos autos, por uma razão elementar: a alteração do índice de correção monetária de um crédito inscrito, quando incide sobre períodos relevantes e montantes expressivos, pode produzir diferença objetiva no quantum exequendo. E essa diferença, que o próprio Estado reconhece ao se referir à “diferença entre o cobrado e o recalculado” ao descrever a decisão agravada, é precisamente o conceito operacional de proveito econômico em hipóteses como a dos autos.

Importa sublinhar: não cabe, aqui, antecipar números. A própria decisão agravada não o fez. Porém, a metodologia traçada (apurar após readequação) é justamente o que preserva a fidelidade do sistema às categorias do art. 85 do CPC, sem permitir que a exceção (equidade) seja acionada como substituto da apuração.

Ademais, o Estado invoca
distinguishing
em relação ao Tema 1.076/STJ, com referência ao art. 489, §1o, VI, do CPC, sustentando que a matéria seria “apenas de direito” e que a incidência de percentuais geraria distorções.

Ainda que se reconheça a pertinência teórica da técnica de distinção, o recurso, na prática, não supera o fundamento determinante da decisão agravada: não foi uma aplicação abstrata e automática de precedente que conduziu ao resultado; o que determinou o desfecho foi o reconhecimento de que, no caso concreto, o critério legal do art. 85, §§2o e 3o, deve ser aplicado após a apuração do proveito econômico resultante do recálculo pela SELIC.

Em outras palavras, mesmo que o debate sobre precedentes fosse deslocado para segundo plano, a decisão agravada se sustenta por um raciocínio autônomo: a equidade foi afastada porque a base econômica é apurável, apenas demandando momento processual adequado para quantificação. E contra isso o agravo interno não oferece elemento suficiente a infirmar.

Ao final, o Estado também sustenta risco de exorbitância e invoca proporcionalidade (art. 8o, CPC).

O argumento, todavia, parte de uma premissa hipotética: presume que a aplicação das faixas percentuais resultará necessariamente em valores irrazoáveis. Mas a decisão agravada não fixou de pronto um quantum descolado da realidade; ela determinou exatamente o procedimento que viabiliza o controle de proporcionalidade com base em dados objetivos: (i) readequar a CDA; (ii) apurar a diferença econômica; e (iii) aplicar o art. 85, §§2o e 3o, conforme o patamar encontrado.

A proporcionalidade, em honorários, não se realiza por abstração, realiza-se pela fidelidade à base correta. E a base correta, no caso, é o proveito efetivo apurado após o recálculo. Qualquer juízo sobre “exorbitância” antes dessa apuração equivaleria, paradoxalmente, a decidir sem o dado central do problema.

Além disso, a alegação de desproporção não autoriza, por si, a migração para o §8o, sob pena de converter a exceção legal em regra de conveniência, com evidente prejuízo à coerência do sistema de sucumbência.

Desta forma, a decisão agravada deve ser mantida haja vista que respeita a estrutura legal do art. 85 do CPC, aplicando a regra dos percentuais, e não a exceção da equidade; bem como resolve a alegação de ausência de mensurabilidade ao condicionar o cálculo ao momento apropriado: “após a readequação da CDA à SELIC”. Ademais, preserva o controle de proporcionalidade justamente ao exigir a apuração do proveito antes de qualquer fixação concreta de base de cálculo;

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para manter integralmente a decisão monocrática agravada, que determinou a fixação dos honorários sucumbenciais com base no efetivo proveito econômico, a ser apurado após a readequação da CDA à taxa SELIC, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026